Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOVACAP. REJEIÇÃO. CONTRATO. OBRA PÚBLICA. PRORROGAÇÕES. DESPESAS RECONHECIDAS E NÃO PAGAS. RESSARCIMENTO. MONTANTE. LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDAÇÃO PÚBLICA. EMPRESA PÚBLICA. ARTIGO 85, §§ 3o E 4o. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO.

1. Apelações interpostas pela Autora e pelas Rés (fundação pública e NOVACAP) em face da sentença pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido, para se condenar as rés a ressarcirem a empresa contratada mediante licitação, para edificação de obra pública, por despesas decorrentes de prorrogações dos prazos contratuais atribuídas aos Entes Públicos e inadimplidas na esfera administrativa.

2. A NOVACAP tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se busca o ressarcimento decorrente de contrato com ela celebrado. A cláusula contratual que estabelece a exclusão da empresa pública da obrigação de pagar valores decorrentes da contratação não alcança eventual obrigação de indenizar.

3. Ausente a prova de pagamento por despesas reconhecidas na esfera administrativa como decorrentes das prorrogações dos prazos contratuais, por razões atribuídas aos próprios Entes Públicos, é devido o ressarcimento.

4. A condenação em honorários sucumbenciais imposta a fundação de natureza pública deve seguir o regramento específico estabelecido no art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC, ressalvando-se, ainda, o § 4o, II, quando houver necessidade de liquidação da sentença.

5. Não há possibilidade de condenação de uma das partes em litigância de má-fé se a requerente limita-se a postular tal condenação, sem ao menos indicar qualquer das hipóteses definidas no art. 80 do Estatuto Processual Civil.

6. Apelações das Rés desprovidas. Apelação da Autora parcialmente provida.